Tribunal: TJMT
Processo: 1001513-64.2018.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001513-64.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IGOR ABREU DE SOUSA - CPF: 061.399.751-40 (RECORRENTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS GARCAS LTDA - ME - CNPJ: 03.304.286/0001-97 (RECORRIDO), PATRICIA MAX MELO - CPF: 053.432.151-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO PELO INSTRUTOR COM O ALUNO DURANTE AS AULAS PRÁTICAS DE AUTOMÓVEL. FATO NEGADO. TESTEMUNHA QUE NEGA TER AMIZADE COM O AUTOR. PROVA DE COMPARECIMENTO DO AUTOR EM FESTA DE ANIVERSÁRIO DA TESTEMUNHA. AMIZADE ÍNTIMA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO DE ÂNIMO PARA DEPOR E ACERCA DOS FATOS CONTROVERTIDOS. FATOS NÃO SUFICIENTEMENTE PROVADOS. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente se encontra inativa, é cabível a concessão da justiça gratuita. Preliminar de deserção e impugnação à justiça gratuita rejeitada.

Se a testemunha, ao ser contraditada pela empresa ré, nega ter amizade íntima com o autor, por isso não foi ouvida como informante. Porém, comprovada a existência amizade com a juntada de publicações em rede social, comparecimento do autor em festa de aniversário da testemunha, fato este não impugnado, por ter faltado com a verdade, deve ser invalidada a prova colhida, referente ao depoimento da testemunha.

Inexistência de outras provas. Se os fatos alegados na petição inicial não foram suficientemente comprovados pelo autor, cujo ônus é seu, dá-se provimento ao recurso para julgar improcedente sua pretensão.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença cuja parte dispositiva transcrevo abaixo:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL e consequente EXTINÇÃO DO PROCESSO com análise de mérito
, para:

a)
CONDENAR a Reclamada CENTRO FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS GARÇAS LTDA – ME a pagar a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante
IGOR ABREU DE SOUSA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) SUGIRO improcedência dos pedidos de danos materiais”.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

Colendos Pares;

Argumenta o Recorrido que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida, pois a Recorrente é pessoa jurídica e tem condições de efetuar o pagamento do preparo recursal. Ao final, requereu que o presente recurso seja decretado deserto.

Verifico que restou demonstrado que a situação cadastral da pessoa jurídica encontra-se baixada, conclui-se pela paralisação de suas atividades lucrativas, o que evidencia a insuficiência financeira da Recorrente para arcar com as custas do preparo recursal.

Por tal razão, rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

VOTO

Colendos Pares;

A parte Reclamante ajuizou a presente ação de reparação por dano moral, aduzindo o seguinte, conforme trechos retirados de sua exordial:

“O Requerente se sente prejudicado pelo serviço prestado pela Reclamada, denotando uma inadimplência contratual, haja vista que o instrutor PAULO CÉSAR SILVEIRA (funcionário da reclamada) falta com o respeito com o Reclamante, não lhe ensinando de forma satisfatória. Excelência, desde a primeira aula o Reclamante se sentiu prejudicado, uma vez que o instrutor PAULO CÉSAR SILVEIRA fica por tempo demasiado no telefone celular, quando deveria estar dando orientação e ensinando o Reclamante. Em uma ocasião quando o Reclamante fez uma curva rápida, o instrutor PAULO CÉSAR SILVEIRA
GRITOU
com o autor e este ficou tão nervoso que não conseguia dirigir e teve que parar o carro e perdeu o restante do período daquela aula. Em outra ocasião, o instrutor PAULO CÉSAR SILVEIRA
GRITOU
novamente com o autor, em razão do mesmo ter perguntado se tinha que dar seta e ele respondeu de forma grosseira e estúpida que em cada obstáculo da pista tinha que dar seta. Situação também em que o Reclamante novamente se viu prejudicado, posto que todas as vezes que ocorria tais agressões verbais, o Reclamante ficava nervoso e não conseguia mais dirigir. Sendo que neste dia, dirigiu o veiculo até voltar para a feira coberta, quando desceu do veiculo e foi até a Auto Escola Reclamada e fez reclamação do instrutor para a proprietária da auto escola. (...) O Reclamante não tem mais interesse em continuar com o processo de habilitação na reclamada, sendo que sua decisão de mudar de auto escola ocorre por culpa exclusiva da demandada, que mantém em seu quadro de funcionários um instrutor sem qualquer preparo para dar aula, o qual com suas grosserias, falta de educação além de fazer o autor perder tempo sem conseguir aprender a dirigir, ainda lhe trouxe abalo moral ao agredir-lhe verbalmente com gritos, dizer que o mesmo não aprende nada, ficar ligando em horário de aula para colega de trabalho e dizer que o reclamante faz tudo errado”.

A Reclamada, ora Recorrente, por sua vez, sustenta que não há dano moral susceptível de indenização, conforme abaixo se vê:

“Inicialmente, registra-se que as supostas agressões narradas pelo recorrido aconteceram nas aulas de carro, categoria em que o recorrido conseguiu aprovação no primeiro teste. As reprovações do Recorrido se deram na categoria de moto, em que o mesmo confirmou não ter sofrido qualquer agressão. Excelência, carece de seriedade as alegações do recorrido. Se o instrutor não deu a devida atenção a ele, por qual razão realizou a prova de carro sem cometer qualquer infração? Além disso, como pode um aluno que supostamente não recebeu as orientações necessárias ter reprovado tão somente por ter esquecido a viseira do capacete aberta (falha meramente formal)? Como o aluno, que alega não ter recebido as devidas orientações, conseguiu a proeza de realizar todas as manobras necessárias nos veículos? Segue abaixo cópia do resultado do teste prático de direção veicular na categoria B (carro), ao qual o mesmo foi APROVADO sem que tenha cometido quaisquer falta (...) Assim, tem-se que a ÚNICA “PROVA” produzida acerca das supostas agressões perpetradas pelo instrutor está contaminada, não podendo servir como fundamento de uma condenação, mormente quando a outra testemunha ouvida em juízo narra que a conduta do instrutor era totalmente diversa daquela apontada pelo recorrido. Ainda que os fatos alegados na exordial tivessem ocorrido e houvesse nexo de causalidade entre a conduta do recorrido e o dano sofrido, não seria cabível a condenação à indenização por danos morais, em razão da inexistência de ofensas aos direitos da personalidade”.

Aduz o Autor que se sente prejudicado com a prestação do serviço, tendo em vista que o instrutor PAULO CÉSAR SILVEIRA durante as aulas práticas de carro, não lhe ensinou de forma satisfatória, vez que o instrutor permanecia por tempo demasiado no aparelho celular, bem como gritava com o promovente durante o percurso, fato que prejudicou o seu aprendizado. Informa que reprovou por três vezes no teste e que tentou trocar de instrutor, mas não teve êxito.

O cerne da questão é verificar a ocorrência ou não de prática de ato ilícito pela empresa Recorrente, no tocante a alegação de falta de profissionalismo do instrutor com o autor, durante o treinamento prático de aula de carro e eventual abalo moral suportado pelo aluno.

No presente caso, restou incontroverso que o autor contratou a empresa Recorrente para ingressar com o processo para retirada da primeira habilitação, e teve treinamento prático consistente em 22 (vinte e duas) horas-aula de carro e 22 (vinte e duas) horas-aula de motocicleta, para realização do exame de direção.

Em que pese o Reclamante alegar que estava insatisfeito com o seu instrutor, restou incontroverso que realizou reclamação junto a Reclamada somente depois de ter realizado 19 horas-aula de carro, isto é, quando já estava finalizando a quantidade de horas-aula contratada, conforme se vê neste trecho:

“Ao contrário do que alega o Autor, a reclamação acerca do instrutor junto à Empresa Reclamada só ocorreu após 39 (trinta e nove) horas-aula (19 de carro e 20 de moto), ocasião em que o pedido de troca de instrutor foi prontamente atendido, consoante se observa do histórico de aulas devidamente ASSINADO PELO REQUERENTE com o instrutor Bruno César. Por ocasião da reclamação, a empresa Requerida ainda forneceu ao aluno, COM O NOVO INSTRUTOR, sem custos adicionais, 02 (duas) horas-aula de carro, além de 01 (uma) aula que restava para completar as 20 (vinte) obrigatórias”.

Quanto à alegada falta de profissionalismo do instrutor, a testemunha Loany, em seu depoimento prestado em juízo, afirmou que acompanhou o autor em uma de suas aulas práticas de carro, tendo presenciado que o instrutor PAULO ficava no celular e gritava com o autor toda vez que este realizava “movimento brusco”.

Na audiência a referida testemunha foi impugnada, sob a alegação de ser amiga íntima do autor, mas esta negou ter amizade íntima, por isso seu depoimento foi colhido mediante compromisso. Contudo a Recorrente, em suas razões recursais demonstrou, através de fotografias retirada do perfil da testemunha de sua rede social
Facebook
, e em que aparecem a testemunha juntamente com o autor

Primeiramente não é comum terceira pessoa acompanhar aluno e instrutor durante a aula prática de direção de automóvel, até por questão de segurança, pois o aluno ainda não está apto a dirigir veículo, por falta da Carteira Nacional de Habilitação que está procurando conseguir. Além disso, se ocorrer algum acidente com o terceiro poderá haver responsabilidade civil, e, também normalmente ninguém convida uma pessoa que não tem amizade para participar de aula prática de direção de automóvel.

Em meu entender, neste caso, a testemunha Loany faltou com a verdade ao prestar seu depoimento quando afirmou que não tinha amizade com o Recorrido, pois nas razões recursais foram juntadas fotografias dela com o Recorrido e outras pessoas, publicadas em rede social, aparentemente em uma festa de aniversário, da própria testemunha, pelo que está escrito na placa sobre o bolo, e na legenda consta “
Martini.loany Meus amores
”.

Sobre a alegada amizade intima do autor com a testemunha, o Recorrido alega preclusão, pois o momento oportuno para impugnar a testemunha era na contradita, e trata de fato novo trazido em recurso. Mas na audiência houve impugnação, somente as fotografias é que foram juntadas nas razões recursais. Além disso, o Recorrido não nega que esteve presente na festa de aniversário da testemunha. Diante da amizade intima entre ambos, põe em dúvida a parcialidade da testemunha para fazer prova no processo.

Se a testemunha faltou com a verdade a respeito da amizade com o Recorrido, quando disse que não era amiga dele, quando as provas carreadas comprovam o contrário, isso demonstra falta de ética, de caráter e de respeito com o Poder Judiciário, por isso também é bem possível ter faltado com a verdade em seu depoimento, o que invalida a prova colhida, eis o diz a jurisprudência a respeito:

123000061270 – PROVA TESTEMUNHAL – SUSPEIÇÃO POR AMIZADE –
É suspeita a testemunha que é amiga íntima ou inimiga da parte, quando, respectivamente, é comprovado o compartilhamento da vida pessoal ou o rancor
. (TRT 12a R. – RO 0002398-45.2010.5.12.0054 – 1a C. – Rela Águeda Maria Lavorato Pereira – DJe 14.09.2011)

250900031912 – SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA – PROVA DE AMIZADE ÍNTIMA – FATOS DEMONSTRADOS POR PÁGINA DE REDE SOCIAL NA INTERNET – APLICAÇÃO – “Contradita de testemunha. Prova de amizade íntima. Fatos demonstrados por página de rede social na Internet. Admissibilidade.
É hábil como meio de prova a utilização de impressos de página de rede social na Internet que demonstra a relação de amizade íntima entre a parte e sua testemunha, para fins de comprovação da suspeição desta, nos termos do art. 405, § 3o, do CPC. Testemunha que compartilha o fato de que, semanalmente, se encontra socialmente com a parte e que, ademais, posta fotografia onde sem encontram, com outras amigas, sob a mesma coberta, assistindo filmes, não pode negar a condição de amiga íntima.”
(TRT 02a R. – RO 0001557-17.2012.5.12.0010 – 5a C. – Rel. José Ernesto Manzi – DJe 20.05.2014)

É fato incontroverso que o autor foi aprovado no teste de direção de veículo automotor, o que demonstra, em tese, que teve orientação razoável do instrutor para alcançar o objetivo de tirar a Carteira Nacional de Habilitação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022